Tribunal: TJPA
Processo: 0806532-42.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806532-42.2019.8.14.0028

APELANTE: IZABEL MARIA DE CARVALHO SANTOS

APELADO: PRISCILLA LOBATO SANTOS, INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - IPASEMAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DA APOSENTADORIA PELO PRÓPRIO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELANTE. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO NULO.
INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA COM REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 138.
RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO REFERIDO BENEFÍCIO.
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar a nulidade do ato administrativo de reedição da Portaria nº 48/2016, datada de 15.04.2019, expedida pela Presidente do Instituto de Presidência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá – IPASEMAR, alterando a concessão de aposentadoria por invalidez da Apelante e reduzindo seus proventos.

2-Não se trata no caso concreto, de defesa perante o Tribunal de Contas dos Municípios-TCM em razão da apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, uma vez que, de fato, não há decisão do TCM quanto ao ponto, havendo, tão-somente a solicitação da realização de diligência para que fossem prestados esclarecimentos quanto à amplitude da patologia da Autora.

3-Alteração do ato de aposentadoria pelo próprio órgão previdenciário do Município de Marabá, sem que tenha sido disponibilizado o devido processo legal à Apelante, a qual, apesar de intimada para realização de nova perícia, somente fora intimada para apresentar defesa prévia após a edição da Portaria que reduziu seu benefício previdenciário, o qual já era percebido no valor integral há mais de 03 anos.

4-Desta forma, a hipótese tratada no presente feito não se enquadra na Súmula Vinculante 03 do
Supremo Tribunal Federal. I
mporta registrar que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

5-O exercício da autotutela administrativa para a redução do benefício previdenciário no âmbito do próprio órgão concessor, está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal), em razão da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

6-
Apelação conhecida e provida,
para determinar o restabelecimento e imediato pagamento do valor integral dos proventos de aposentadoria da Impetrante até que seja procedido a
procedimento administrativo revisional dos proventos de aposentadoria, com a observância ao devido processo legal e ao princípio do contraditório e da ampla defesa. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível
(processo nº
0806532-42.2019.8.14.0028
-PJE) interposto por
IZABEL MARIA DE CARVALHO SANTOS
contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - IPASEMAR
,

diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá – PA, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado pela Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) ISTO POSTO, com lastro no art. 487, I do Código de Processo Civil, RESOLVO O MÉRITO do presente feito a fim de julgar DENEGAR A SEGURANÇA requerida.

Condeno o Impetrante ao pagamento das custas processuais, condenação essa que fica sob condição suspensiva pelo prazo de 05 anos, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em razão de o ônus ser descabido nesse rito especial. (...)”

Em razões recursais (Id 514832), a Apelante alega ausência de motivação e de fundamento legal do ato administrativo que resultou na abertura do processo administrativo revisional da pensão concedida;

Aduz irreversibilidade de sua enfermidade, atestada por laudo médico no ato de aposentadoria – inviabilidade técnica/científica de cura pela medicina tradicional.

Sustenta a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na condução do ato revisional da pensão concedida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo IPASEMAR e pelo Município de Marabá, requerendo a confirmação da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar a nulidade do ato administrativo de reedição da Portaria nº 48/2016, datada de 15.04.2019, expedida pela Presidente do Instituto de Presidência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá – IPASEMAR, alterando a concessão de aposentadoria por invalidez da Apelante e reduzindo seus proventos.

Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se observa que a Apelante fora aposentada por invalidez com proventos integrais, conforme Portaria nº 48/2016-IPASEMAR, datada de 19.01.2016, ante o diagnóstico de atrofia mental e demência.

Contudo, após a determinação do Tribunal de Contas dos Municípios, de diligências, fora procedida nova perícia pelo IPASEMAR que fundamentou o apostilamento da Portaria nº 48/2016-IPASEMAR, na data de 15/04/2019.

É cediço que a Sumula vinculante nº 3, do STF estabelece que “
nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão
".

Contudo, verifica-se que, em verdade, não se trata no caso concreto, de defesa perante o Tribunal de Contas dos Municípios-TCM em razão da apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, uma vez que, de fato, não há decisão do TCM quanto ao ponto, havendo, tão-somente a solicitação da realização de diligência para que fossem prestados esclarecimentos quanto à amplitude da patologia da Autora.

O que se constata é a alteração do ato de aposentadoria pelo próprio órgão previdenciário do Município de Marabá, sem que tenha sido disponibilizado o devido processo legal à Apelante, a qual, apesar de intimada para realização de nova perícia, somente fora intimada para apresentar defesa prévia após a edição da Portaria que reduziu seu benefício previdenciário, o qual já era percebido no valor integral há mais de 03 anos.

Desta forma, a hipótese tratada no presente feito não se enquadra na Súmula Vinculante 03 do
Supremo Tribunal Federal.

A seu turno, importa registrar que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 - grifei).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...).No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Para ilustrar a aplicabilidade do tema 138 na atualidade, destaco a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 423715:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. Pensionistas.
Redução Da Gratificação De Produção Suplementar (GPS). Necessidade De Observância Dos Princípios Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concreto, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF-RE 423715 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017 - grifei).

Sendo assim, o exercício da autotutela administrativa para a redução do benefício previdenciário no âmbito do próprio órgão concessor, está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

Neste sentido também é o entendimento do Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Em que pese, à primeira vista, a referida Súmula aparentemente implicar em uma exceção ao direito ao contraditório e ampla defesa, inscrito no art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, conforme aduz Cláudio Fajardo (2008, p.33)1 , os precedentes que fundamentam a Súmula Vinculante n° 3 tratam de demandas em que o Tribunal de Contas da União efetivamente reconheceu a ilegalidade das aposentadorias e pensões concedidas, não sendo essa a hipótese do caso em tela.

Compulsando os autos, observa-se que o TCM não emitiu decisão quanto à legalidade da aposentadoria por invalidez da Apelante, mas limita-se a solicitar a realização de diligência para que fossem prestados esclarecimentos quanto à amplitude da patologia da Autora (Núm. 5514725 – Pág. 1/3).

Fajardo (2008, p.42) ainda elucida que, ciente de que as decisões quando à legalidade de benefícios previdenciários afetam interesses subjetivos próprios dos servidores, podendo resultar na redução de renda de caráter alimentar, o próprio TCU reconhece a inafastabilidade do inciso LV, do art. 5° da CF, admitindo a participação do beneficiário no processo administrativo diante de exame preliminar de irregularidade na concessão do benefício.

Dessa forma, uma vez que não foi oportunizado prazo para manifestação da Apelante antes do IPASEMAR publicar no Diário Oficial a decisão pela redução dos proventos do benefício de aposentadoria por invalidez, resta caracterizada a violação ao direito constitucional ao contraditório e ampla defesa.

(...)

Nesses termos, resta configurado o cerceamento de defesa, visto que não foi oportunizada a manifestação da Apelante em sede administrativa, antes da decisão que reduziu o benefício, pelo que este Representante Ministerial se manifesta pelo provimento do recurso de Apelação, devendo ser reformada sentença”

Este Egrégio Tribunal de Justiça, aplicando o Tema 138 do STF, assim já se manifestou, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE) SEM A OBEDIÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - ATO ADMINISTRATIVO NULO - RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO REFERIDO BENEFÍCIO - EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. APELAÇÃO IMPOVIDA - EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
Para que a atuação administrativa resulte no efeito extremo (cancelamento de pensão previdenciária), há que ser observado princípios de ordem basilar previstos na Constituição Federal do Brasil, art. 5º, LIV e LV, devido processo legal, contraditório e ampla defesa -, sob pena de nulidade, dado o vício insanável.
3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, o mandamus não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, tampouco assegurar efeitos financeiros anteriores à sua impetração. Súmulas 269 e 271 do STF. 4. Apelação conhecida e improvida. Em Reexame Necessário, sentença reformada parcialmente. À unanimidade. (TJPA. 2017.02123448-45, 175.496, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25 - grifei).

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para conceder a segurança, determinando o restabelecimento e imediato pagamento do valor integral dos proventos de aposentadoria da Impetrante até que seja procedido a
procedimento administrativo revisional dos proventos de aposentadoria, com a observância ao devido processo legal e ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/01/2024